Tribunal: STF
Processo: ARE 1466527
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reformando aresto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), deu provimento aos agravos e aos recursos especiais para restabelecer a sentença de procedência do pedido formulado nas ações de investigação judicial eleitoral, tendo em vista a ocorrência de fraude à cota de gênero no Município de Serra Azul/SP, determinando: a) a nulidade da votação obtida pelo PDT nas eleições proporcionais de 2020, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; b) a cassação do mandato dos candidatos vinculados ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP; e c) a inelegibilidade das candidatas Carolina de Lourdes Ribeiro e Bruna Aparecida Batista Jussiani, com a imediata execução do aresto. O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INCONTROVERSAS QUE DENOTAM A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. PROVIMENTO. 1. À luz do julgamento do AgR-REspEl nº 0600651-94/BA, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30.6.2022, a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando estiverem ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição. 2. As circunstâncias fáticas delineadas – votação zerada, relação de parentesco com outro candidato ao mesmo cargo, prestações de contas sem movimentação financeira e ausência de qualquer ato de campanha – são indícios bastantes para a constatação da fraude à cota de gênero, nos termos do art. 14, § 10, da Constituição Federal. 3. Agravos e recursos especiais providos para restabelecer a sentença de procedência do pedido formulado nas ações de investigação judicial eleitoral, a fim de decretar a nulidade dos votos recebidos pelo PDT nas eleições proporcionais de 2020 do Município de Serra Azul/SP, cassar o respectivo DRAP e, por consequência, o diploma dos candidatos a ele vinculados, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, declarar a inelegibilidade das candidatas Carolina de Lourdes Ribeiro e Bruna Aparecida Batista Jussiani, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, com a respectiva anotação nos cadastros eleitorais, bem como determinar a execução imediata do aresto, independentemente de publicação.



    Nas razões do apelo nobre, os recorrentes alegaram violação aos artigos 118, I e 121, § 4°, I e II, da Constituição Federal, sob os seguintes argumentos: i) a decisão a ser proferida nos autos tem relevância jurídica, e, portanto, repercussão geral, haja vista os inúmeros casos que envolvem cotas eleitorais; ii) a usurpação de competência constitucional do TSE ao revolver o material probatório dos autos ao julgar o mérito do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 24/TSE e Súmula n. 279/STF, agindo como mera instância recursal ordinária; iii) o TSE inverteu o processo de julgamento ao exercer o juízo de revisão antes do de cassação, na qual não demonstrou os motivos da negativa de vigência à Constituição ou dispositivo legal; iv) a utilização da baliza jurisprudencial pelo TSE para julgamento de recursos com essa matéria fere o princípio da segurança jurídica e da obrigação legal em uniformizar a jurisprudência; v) "(...) ao reanalisar as provas fora de sua competência constitucional e se vincular a critérios absolutamente objetivos, o TSE menosprezou todo trabalho de análise do TRE-SP, ignorando minúcias que autorizam concluir conforme o Regional: houve desistência tácita das Investigadas no decorrer do Processo Eleitoral."



    Quanto ao cabimento do pedido de efeito suspensivo, alegam a demonstração do fumus boni iuris e periculum in mora. Além disso, ressaltam que, com a execução imediata do acórdão recorrido, houve intromissão na esfera de direitos de duas categorias, sejam elas: dos Requerentes, afastados de seus cargos; e também da coletividade e organização política do Município, em que os cidadãos tiveram afetado seu direito ao voto.



    O recurso foi inadmitido, ante a barreira do Tema 181 da RG deste Tribunal e da Súmula n. 282/STF, bem como da necessidade de se examinar ofensa à legislação infraconstitucional.



    Contra esse decisum, foi interposto o presente agravo, no qual se articulam os seguintes fundamentos: 



    a) o princípio da unirrecorribilidade recursal deveria ser mitigado, in casu, pois há matéria constitucional e de legislação infraconstitucional passível de impugnação, entendimento este presente na Súmula n. 126/STJ;



    b) a matéria aventada foi prequestionada, também nos embargos declaratórios, mesmo sem a expressa nomeação dos dispositivos constitucionais ofendidos;



    c) o TSE deixou de cumprir sua competência recursal ao atuar como mera instância recursal ordinária, discussão já trilhada anteriormente.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DO TSE QUANTO AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor: 



    No caso, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL deu provimento aos Agravos e Recursos Especiais, assentando que o conjunto fático-probatório descrito no acórdão regional se amolda às circunstâncias incontroversas exigidas pela jurisprudência do TSE, a partir do AgR-REspEl nº 0600651-94/BA, para a configuração da fraude à cota de gênero. 



    Por essa razão, o objeto do Recurso Extraordinário consiste na própria análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, controvérsia que, conforme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assume natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral (RE 598.365–RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010 – Tema 181): 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    Além disso, verifica-se que a alegada ofensa aos arts. 118, I e 121, § 4º, I e II, da Constituição Federal não foi objeto de análise por esta Corte Superior, carecendo, portanto, do indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula nº 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Na mesma linha: ARE 666177 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.4.2013; AgR-ARE 1.209.640, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10.10.2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9.12.2020. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Conforme assentado no decisum, os agravantes se insurgiram contra os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial Eleitoral, articulando ser incabível a rediscussão de fatos e provas naquela fase processual, tema que ostenta natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, nos termos dos seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1319373 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15-10-2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1249294 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17-06-2020).



    Os demais dispositivos constitucionais questionados na petição do apelo nobre (arts. 118, I e 121, § 4º, I e II, da Constituição Federal) não foram objeto de análise pela Corte Eleitoral, o que atrai a barreira da Súmula n. 282/STF. Nesse sentido, confira-se: 



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Violação da cota de gênero. Artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. In casu, o quadro fático delineado no acórdão do TSE revelou que (a) as candidatas obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) elas apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, circunstâncias que evidenciaram fraude à cota de gênero. 2. As conclusões perfilhadas no acórdão recorrido se basearam na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que as razões do apelo nobre demandam prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. A suscitada violação do art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF, devido à ausência do prequestionamento da matéria constitucional desenvolvida nas razões recursais. 4. Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso não admitido, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1429083 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20-11-2023).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AO FUNDAMENTO DE REFERIR-SE A RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DE MATÉRIA ELEITORAL, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se ausente o necessário prequestionamento, a incidir os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1339357, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02-12-2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente